Tribunal: TJMT
Processo: 1013986-55.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013986-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (ADVOGADO), THEO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.438.403/0001-40 (AGRAVANTE), SARA FERNANDES LOPES - CPF: 090.555.412-49 (AGRAVADO), RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (PROCURADOR), KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO - CPF: 011.052.121-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO - CPF: 343.488.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013986-55.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Theo Construções Ltda.

Agravada:
Sara Fernandes Lopes

E M E N T A

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo Juízo a quo, mormente por ter sido proferida após a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013986-55.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Theo Construções Ltda.

Agravada:
Sara Fernandes Lopes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Theo Construções Ltda.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de interdito proibitório que lhe move Sara Fernandes Lopes, deferiu a liminar pleiteada, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel urbano objeto da demanda.

Inconformada, a agravante sustenta que
não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que a agravada apresentou documentos inconsistentes, que não comprovam os fatos narrados. Segue sustentando, que os depoimentos das testemunhas, apresentadas na audiência de justificação, foram considerados de forma isolada pelo MM. Juiz, o que se mostra equivocado, uma vez que devem ser analisados com as demais provas produzidas no processo. Firme no seu propósito, alega que, por se tratar de posse velha, não é cabível o deferimento do pleito liminar requerido pela autora, ora agravada, de modo que a r. decisão merece ser revogada. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 137988690).

As informações foram prestadas (id. 138802190), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou apresentou contraminuta (id. 141132691), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013986-55.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Theo Construções Ltda.

Agravada:
Sara Fernandes Lopes

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sara Fernandes Lopes move ação de interdito proibitório em desfavor da Theo Construções Ltda. e outro,
alegando ser a legítima proprietária e possuidora, desde 23.06.2016, de 02 (dois) lotes urbanos localizados na Rua I, quadra 37, lotes 05 e 06, no bairro Parque Del Rey, no município de Várzea Grande/MT, murados e medindo 384,00m2 (trezentos e oitenta e quatro metros quadrados) cada um, contudo, os réus, sem qualquer autorização para tanto, invadiram a sua posse em 18.03.2022 e passaram a aterrar os referidos lotes, sendo o fato devidamente registrado através de boletim de ocorrência, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, após realizar audiência de justificação com oitiva de testemunhas, deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561, do CPC, determinando a reintegração da autora na posse dos lotes urbanos objeto da demanda (id. 135399682).

Contra essa decisão se insurgem a agravante,
sustentando
que
não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que a agravada apresentou documentos inconsistentes, que não comprovam os fatos narrados.

Segue sustentando, que os depoimentos das testemunhas, apresentadas na audiência de justificação, foram considerados de forma isolada pelo MM. Juiz, o que se mostra equivocado, uma vez que devem ser analisados com as demais provas produzidas no processo.

Firme no seu propósito, alega que, por se tratar de posse velha, não é cabível o deferimento do pleito liminar requerido pela autora, ora agravada, de modo que a r. decisão merece ser revogada. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5ª Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto a agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pela agravante.

Todavia, entendo, neste estágio inicial, que há verossimilhança nas alegações da agravada, uma vez que trouxeram aos autos da ação principal provas de que os terrenos em questão foram comprados pela mesma em 23.06.2016 junto ao Sr. Crispim Ibiapino de Medeiros (id. 135406650 – pág. 29/40), além de diversos outros documentos que comprovam a posse alegada.

Não obstante, na audiência de justificação conduzida pelo MM. Juiz, foi realizada a oitiva da testemunha Antônio Porfírio Neto, tendo afirmado que
“conhece a autora por esta sempre realizar a manutenção destes. E, que a autora não reside nos lotes já que são vazios, porém cuidados. Afirma que os lotes eram murados nas laterais e fundos, e após a invasão muraram à frente, sendo que alega ter presenciado a invasão e que informou a autora desta”
(id.

135406650).

Já a testemunha Carlos José Leite Moreira, relatou que
“também é morador do bairro onde localizam-se os lotes em litígio, desde 2017, bem como conhece a autora e a situação do imóvel. E, que sempre via a movimentação de cuidados com o imóvel. Sendo que, em uma das situações de passagem na frente do local, o pneu de seu automóvel furou e ao solicitar ajuda conheceu a autora Sara, inclusive, como proprietária do terreno. Afirma que recentemente notou que haviam materiais de construção no imóvel, e movimentações com envolvimento de oficiais militares, aliás, que o fato ocorreu a aproximadamente 07 (sete) meses. Por fim, esclarece que teve conhecimento da invasão pela parte própria autora e que esta fazia manutenção nos lotes”
(id. 135406650).

De outra banda, entendo que a ocorrência do esbulho está suficientemente descrita no Boletim de Ocorrência juntado aos autos (id. 135406650), satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso. A posse e a probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra que o imóvel em questão foi adquirido pela requerente no ano de 2016, de Medeiros de Biapino Crispim (id. 82758165), que supostamente era o possuidor da área.

Aliás, a posse do imóvel foi comprovada pelas testemunha ouvida na audiência de Justificação.

[...]

Neste contexto, se infere da testemunha ouvida e dos documentos apresentados nos autos que a autora até neste momento detém a posse efetiva do imóvel.

Por sua vez, num juízo de cognição sumária, o esbulho praticado em menos de ano e dia também restou demonstrada nos autos pelo Boletim de Ocorrência registrado em 03/05/2022 (id. 83879685), o qual corrobora com os demais documentos e a declaração da testemunha, restando evidente a perda da posse.
”
(id. 135399682)

Por outro lado, não há uma prova sequer, neste estágio de cognição sumária é bom que se diga, acerca da existência de posse velha da agravada.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022